Tribunal: STF
Processo: Ext 999
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
   INEXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL. PROMESSA DE RECIPROCIDADE EM
   CONDIÇÕES DE SER CUMPRIDA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA
   BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO NO BRASIL. FATOS DIVERSOS.
   PEDIDO DEFERIDO.
1. O pedido de extradição foi formalizado nos
   autos, com mandado de prisão que indica precisamente o local, a
   data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos
   atribuídos ao extraditando, transcrevendo os dispositivos legais
   da ordem jurídica alemã pertinentes ao caso. Observados os
   requisitos do art. 77 da Lei n° 6.815/80.
2. Indícios de autoria
   e de materialidade evidenciados no mandado de prisão, que alude a
   provas testemunhais e documentais do suposto envolvimento do
   extraditando nos fatos que lhe são imputados.
3. A ausência de
   tratado bilateral sobre extradição entre o governo requerente e o
   Brasil é superada pela promessa de reciprocidade formalizada nos
   autos, cujo cumprimento não encontra óbice legal.
4. O crime de
   tráfico internacional de entorpecentes teria sido executado no
   Brasil e na Alemanha, com suposto domínio final do fato pelo
   extraditando, o que exclui a exclusividade da competência da
   Justiça Brasileira. Precedentes.
5. Os fatos atribuídos ao
   extraditando ocorreram em período diverso daqueles em que
   ocorreram os fatos pelos quais ele responde a ação penal no
   Brasil, não se aplicando o óbice do art. 77, V, do Estatuto do
   Estrangeiro.
6. Extradição deferida.
7. O tempo de prisão do
   extraditando no Brasil, por força do presente pedido, deve ser
   contabilizado para efeito de detração, na eventualidade de
   condenação na Alemanha.
8. A extradição só será executada após a
   conclusão do processo a que o extraditando responde no Brasil, ou
   após o cumprimento da pena aplicada, podendo, no entanto, o
   Presidente da República dispor em contrário, nos termo do art. 67
   da Lei n° 6.815/80.